Tribunal: CARF
Processo: 10830.008648/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008648/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.406 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
IBRAFEM INSTITUTO BRASILEIRO DO FUTURO EMPRESARIO
ENSINO SUPERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
Quando o contribuinte regularmente intimado para apresentar os livros e
documentos fiscais não o faz, deve ser aplicada a multa por não atender a
solicitação de autoridade fiscal.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, devendo
ser mantida a autuação.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
A aplicação da penalidade é devida diante do caráter objetivo e legal da multa
aplicada. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02), e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008648/2008-71
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008648/2008-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de IBRAFEM INSTITUTO BRASILEIRO
DO FUTURO EMPRESARIO ENSINO SUPERIOR LTDA., tendo sido julgada improcedente a
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada que segundo o Relatório Fiscal, deixou de apresentar os Livros
Diários de 2003 a 2007 sem as formalidades legais exigidas, não apresentou a
documentação referente às obras de construção civil de sua propriedade
solicitada por meio do TIAD de 19.06.2008 de folhas 25 e ainda deixou de
contabilizar os pagamentos de das Anotações de Responsabilidade Técnica e
da Solicitação para Aprovação de Projeto Comercial, constituindo infração ao
§ 2° do artigo 33 da Lei 8.212/91.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa relaciona os fundamentos legais e a
informação de que não constam Autos de Infração anteriores a serem
considerados para fins de reincidência e não ocorreram quaisquer das
circunstâncias agravantes. A multa aplicada é aquela prevista no artigo 283, II
"j" do Decreto 3.048/99, no valor de R$ 12.548,77(doze mil quinhentos e
quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) atualizada conforme determina a
Portaria Interministerial MPS/MF 77/11. 03.2008. As folhas 06/16 a autoridade
lançadora junta aos autos os documentos que suportam os fatos relatados.
Os documentos que embasam a motivação da autuação forma juntados aos
autos as folhas 06/16.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 62 seguintes, a recorrente alega, em apertada
síntese, o seguinte:
- Da Ofensa ao Principio do “Bis in Idem” - alega que a
impugnante foi autuada “mais de uma vez tendo por base 0 mesmo fato gerador!
A seguir se refere aos autos de infração lavrados na mesma ação fiscal -
37.072.451-8, 37.158.993-2, 37.158.996- 7,37.158.995-9 inferindo que a
Impugnante foi autuada várias vezes para pagar multa referente ao mesmo fato
gerador.
- Da Ofensa ao principio da razoabilidade e proporcionalidade -
que o lançamento não deve subsistir uma vez que a folha declarada a menor com
sua eventual diferença será recolhida oportunamente com a devida correção
monetária. Discorre sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
ao fundamentar o argumento de que “foi imposta a esta impugnante multa
demasiadamente onerosa Que a ofensa a tais princípios fere a ordem
constitucional e sem a mesma não há democracia nem estado de direito.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008648/2008-71

- Do principio do não confisco - Infere que a multa imposta
configura verdadeiro confisco, devendo ser desconstituída e transcrevendo o
inciso V do artigo 150 da Constituição Federal a embasar a alegação.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE

“O Impugnante não contesta materialmente a exigência fiscal, ou seja, não há
controvérsia sobre os valores discriminados nos levantamentos, mais
precisamente das bases de cálculo. Do mesmo modo não se opõe à formalização
do ato, desde a origem até a comunicação ao sujeito passivo. Não se manifesta
sobre o levantamento das CEI 37.790.04579/79, referente à filial 002 - 77 e
43.290.02020/75 referente à 'filial 004-39. .
Assim as matérias não expressamente contestadas não serão objeto de análise,
vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do artigo 17 do Decreto n°
70.235/72,'na redação dada pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
aplicável às contribuições previdenciárias a partir do dia 01 de abril de 2008,
nos termos do artigo 25 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, in verbis:
(...)”
Nesse aspecto estaria precluso o direito do contribuinte em contestar matéria de
seu interesse, em desobediência ao que dispõe o art. 17, Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972., in verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante".
Assim, passo a analisar as alegações recursais que foram semelhantes às razões
apresentadas em primeira instância.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração não apresentar livros contábeis (Diário e Razão), nem as Folhas
de Pagamento de empregados e contribuintes individuais.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao disposto nos termos dos arts. 20 e 30 da Lei 11.457 de
16/03/2007, e do art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, combinado com no art. 33 da Lei no 8.212/91, c/c os art. 232 e 233 do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
DA AUTUAÇÃO E DOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008648/2008-71

A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa, que realiza as atividades necessárias para obter as
informações imperiosas na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008648/2008-71

O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Por outro lado, no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu todo questionamento da fiscalização, bem como
indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de grupo
econômico. Apresentou defesa e tiveram ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais
manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Portanto, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito é
de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de suas alegações, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
Com isso, verifica-se que não houve afetação aos princípios da proporcionalidade
ou razoabilidade ao PAF.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008648/2008-71

Já ao princípio do não confisco, a matéria escorre em inconstitucionalidades, da
qual esse tribunal não é competente para julgar, sendo que não conheço dessa matéria recursal.
O Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, já que confisco
possui clara pertinência constitucional, conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-
72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
DA ALEGAÇÃO DO BIS IN IDEM
Alega a recorrente que teria sido autuado mais de uma vez, aduzindo que recebeu
mais de uma vez multa sobre o mesmo fato gerador.
Ocorre que não procede a referida alegação, como bem analisado pela decisão de
primeira instância, decorrente igualmente de processo julgado em mesmo momento ao presente
Como se depreende a Impugnante não foi autuada mais de uma vez para pagar multa
referente ao mesmo fato gerador. As multas cobradas nos AIOA - Autos de Infração de
Obrigações Acessórias de números 37.072.451- 8 e 37.158.993-2 não têm a mesma
natureza daquelas lançadas nos AIOP - Auto de Infração de Obrigação Principal de
números 37.158.995-9 e 37.158.996-7.
A multa aplicada ao lançamento da obrigação principal obedece ao disposto no artigo
35, Inciso e alíneas da Lei 8.212/91, e a multa aplicada à infração por descumprimento
da obrigação acessória está disciplinada no artigo 283 do Decreto 3.048/99. Aquela tem
natureza indenizatória destinando-se a compensar o sujeito ativo da obrigação pelo
prejuízo suportado em virtude do atraso no pagamento do tributo devido e esta tem a
função de sancionar o descumprimento das obrigações instrumentais.
Posto assim, não há que se falar em bis in idem na cobrança da multa moratória
incidentes sobre as contribuições previdenciárias devidas, visto que possuem natureza e
finalidade diversas. As penalidades pecuniárias não se equiparam, em substância, aos
tributos, pois, embora constituam prestações pecuniárias compulsórias, não têm
natureza tributária, mas são receitas imputadas ao sujeito passivo que descumpriu
deveres fiscais legalmente previstos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade, para no mérito NEGAR PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.406 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008648/2008-71

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital